Tribunal: TJSP
Processo: 3002472-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRECATÓRIO – Decisão que afastou a incidência da Lei no 17.205/19 – Admissibilidade – Trânsito em julgado do título antes da publicação da Lei no 17.205/19 – Irretroatividade que deve ser observada, inclusive para fins de apuração do teto constitucional, nos termos do art. 102, § 2o, do ADCT – Precedentes.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRECATÓRIO - EMENDA

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRECATÓRIO – Decisão que afastou a incidência da Lei no 17.205/19 – Admissibilidade – Trânsito em julgado do título antes da publicação da Lei no 17.205/19 – Irretroatividade que deve ser observada, inclusive para fins de apuração do teto constitucional, nos termos do art. 102, § 2o, do ADCT – Precedentes.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRECATÓRIO - EMENDA CONSTITUCIONAL No 99/17 – Novo regime especial de pagamento de precatório – Majoração do limite previsto no art. 102, § 2o, do ADCT - Silêncio quanto à aplicabilidade do aumento a um grupo específico – Interpretação de que o direito ali previsto foi incorporado a todos os que possuíam crédito preferencial, independentemente do momento da formação do título executivo – Precedentes.
NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.